Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL POR PARTE DA FORNECEDORA. PRAZO PARA REEMBOLSO DO VALOR PAGO. CONTRADIÇÃO. REEMBOLSO IMEDIATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O art. 2o. da Lei n. 14.046/2020, com a redação dada pela Lei n. 14.186/2021, dispensa o reembolso, sem taxa ou multa, em caso de remarcação ou disponibilização do crédito respectivo. No caso em exame, conforme consta da inicial, sem impugnação, o fornecedor exigiu o pagamento de uma taxa de remarcação no valor de R$1.000,00. Assim, afasta-se o benefício estabelecido na Lei n. 14.046/2020, com a redação dada pela Lei n. 14.186/2021. O acórdão incorreu em contradição na medida em que reconheceu a resolução do contrato de pacote de turismo por descumprimento de obrigação legal por parte das rés, porém suspendeu a exigibilidade do crédito relativo ao reembolso pelo período previsto na Lei 14.186/2021, qual seja 31 de dezembro de 2022, desconsiderado o aspecto fático da exigência de taxa de remarcação. Assim, reconhece-se a contradição, de modo que se mostra necessária nova apreciação do caso.
3 – Resolução de contrato. Inaplicabilidade de prorrogação de prazo para reembolso de valor pago. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato com devolução imediata do preço pago. O contrato em tela foi rompido em razão de descumprimento da ré, que, diante da pandemia, ao invés de remarcar o pacote sem custo, tal como prevê a Lei 14.046/2020, impôs ao autor o pagamento de taxa administrativa de R$ 1.000,00. Assim, é devido o reembolso imediato na forma da norma supracitada, conforme reconhecido na sentença. Acórdão que se modifica para impor o reembolso imediato dos valores pagos pelo embargante, conforme consta da sentença.
4 – Dispositivo. O recurso inominado passa a constar com o seguinte dispositivo: recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos.